Tribunal: TJSP
Processo: 2140533-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de determinar a transferência de propriedade de veículos com a emissão dos registros competentes. Liminar indeferida. Manutenção. Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau. Restrições que não foram impostas pelo agravado e sim pela situação excepcional da pandemia do coronavírus (COVID-19). Ausência dos pressupostos legais. Conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de determinar a transferência de propriedade de veículos com a emissão dos registros competentes. Liminar indeferida. Manutenção. Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau. Restrições que não foram impostas pelo agravado e sim pela situação excepcional da pandemia do coronavírus (COVID-19). Ausência dos pressupostos legais. Conjunto probatório que, em sede de análise perfunctória, não indica qualquer irregularidade na conduta administrativa. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.